Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735202-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENUZIA GONCALVES TAVARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a autora para se manifestar acerca das preliminares suscitadas pelo banco/réu em Contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator